Tribunal: TJSP
Processo: 1121468-75.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SOCIEDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA – A sociedade empresária não detém legitimidade para exigir contas de sua própria administração exercida por sócio, na qualidade de procurador – Inteligência do art. 1.020, do CC – Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, que fica mantida – Art. 485, VI, CPC - RECURSO DESPROVIDO.